Tribunal: TJSP
Processo: 3004270-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004270-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada INDUGADO & GADOMAX DO BRASIL
LTDA ME.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004270-21.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30400 2/4
VOTO No: 30.400
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3004270-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: INDUGADO & GADOMAX DO BRASIL LTDA - ME
Processo de conhecimento. Tutela de urgência. Suspensão
da exigibilidade de crédito tributário. Deferimento.
Insurgência recursal pertinente. Inteligência do artigo 151,
II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 112 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de
tutela de urgência em ação ordinária, interposto sob fundamento de que o art. 151, inc. II,
do Código Tributário Nacional, estatui expressamente que a exigibilidade do crédito
tributário se suspende mediante o depósito de seu montante integral, além de ausente a
Probabilidade do Direito, vez que a defesa protocolizada administrativamente não foi
conhecida em razão da sua intempestividade e a lavratura do AIIM atende todos os
requisitos previstos em lei.
Recurso bem processado. Foi deferido o efeito suspensivo, ativo
Contraminuta nas págs.*.
É o relatório.
A agravada ajuizou ação contra a agravante em busca do
cancelamento do crédito tributário relativo às CDAs nos 1211900327 e 1215398480e sua
anulação, a extinção das execuções fiscais nos 1500427-82.2016.8.26.0576 e
1500647-12.2018.8.26.0576,
bem
como
extinção
da
ação
penal
no
0008882-42.2018.8.26.0576 em face do sócio da Autora, pois os Autos de infração n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004270-21.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30400 3/4
4.061.507-8 e 4.061.670-8, desde a sua lavratura, estão eivados de nulidade e vícios, vez
que o início da fiscalização ocorreu pessoalmente, mas continuou pela via eletrônico,
sendo que o cadastramento no DEC se deu de ofício, em 18/01/2012, e apresentada defesa,
tempestiva em 24/07/2015, no entanto, só veio a ser juntada aos autos em 07/08/2015,
fazendo com que a instância administrativa julgasse intempestivo o recurso, em ofensa ao
exercício da ampla defesa e do contraditório.
Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, a D. Juíza de Direito
decidiu: Em cognição sumária, presentes os requisitos legais do artigo 300 do NCPC,
especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, visto que o débito questionado já foi inscrito em dívida ativa (fls. 459/460), bem
como há indícios de ofensa direito de defesa da autora, já que comprovou pelos
documentos juntados aos autos que foi notificada pessoalmente do início da fiscalização
(fls. 419), mas depois as notificações passaram a ser feitas somente pelo Domicílio
Eletrônico do Contribuinte (fls. 30), tendo o cadastro sido criado de ofício pela
Administração Pública e as notificações sido feitas mediante "Mensagem com ciência
automática" (fls. 421/423 e 429/431). Ademais, o documento de fls. 469 indica que a
autora teria protocolado seu recurso dentro do prazo, em 24/07/2015, mas seu recurso foi
considerado intempestivo (fls. 443, 448 e 451) por considerar que o protocolo somente se
deu em 07/08/2015. (...) Não obstante, não é possível a este Juízo determinar a suspensão
de ação que tramita perante o Juízo Criminal. Portanto, concedo a tutela provisória de
urgência, determinando que a requerida suspenda a exigibilidade dos créditos tributários
inscritos em dívida ativa sob os números 1211900327 e 1215398480, bem como cancele
eventuais protestos relativos a eles, até decisão ulterior desse juízo (págs. 502/505), contra
o que vem a insurgência recursal.
Preservado o entendimento original, entendo somente ser
admissível a suspensão da exigibilidade do débito tributário mediante depósito do tributo,
pelo seu montante integral, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, e
da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, pois, se caso, possibilita sua conversão em
renda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004270-21.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30400 4/4
Confira-se precedente desta C. Câmara, em v. acórdão sob relatoria
do I. Desembargador Ferraz de Arruda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA
DESTINADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, CONDICIONANDO-A, TODAVIA, AO DEPÓSITO
INTEGRAL
DO
MONTANTE
-
SUSPENSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 151, II, CTN
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO1.
Dessarte, de rigor a reforma da r. decisão recorrida, cassada a tutela
de urgência, tal como pleiteado.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2173185-84.2019.8.26.0000, rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 18/09/19.